Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734046-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T DE S MOURATO FABRICACAO DE CARVAO LTDA, THIAGO DE SOUSA MOURATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por T DE S Mourato Fabricação de Carvão Ltda. contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos no 0000228-88.2024.8.17.3330 da Comarca de São José do Belmonte – PE. 2. O recurso foi endereçado ao Tribunal de Justiça do Pernambuco, mas, por um equívoco, foi recebido neste Tribunal, que não tem competência para processá-lo. 3. A certidão de ID no 62970553 informa que “o sistema do PJe da 2a Instância deste Tribunal não é integrado ao TJPE”. 4. É o necessário. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Conforme destacado, o processo de origem tramita na Justiça do Estado de Pernambuco - TJPE, não sendo possível o processamento deste agravo de instrumento, diante da inobservância das Leis de Organização Judiciária. 7. A sua redistribuição também não é possível, pois os sistemas da 2a Instância não são integrados (ID no 62970553). DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade. 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO